Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-87.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001170-87.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: AMILTON DE JESUS LUIZ e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS.
INTERRUPÇÃO
N
O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO STJ. VALOR COMPENSATÓRIO DE R$ 5.000,00. COPARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDO
R
EM RELAÇÃO AO TEMPO DE SUSPENSÃO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDOS.

-
DA APELAÇÃO D
A
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
-

I- Pretende o
recorrente a reforma da s
e
ntença, para que seja reconhecid
a

a regularidade

d
o corte no serviço de fornecimento de água,
decorrente de inadimplemento da conta
de
0
5
/2023.

II-
N
ada obstante ter havido mora no cumprimento da obrigação,
pois a conta de 0
5
/2023 somente foi
adimplida
em 08/2023,

inexiste comprovante de que o consumidor foi previamente notificado para pagar o débito.
Sem notificação prévia, o corte do serviço é ilegal.
Jurisprudência do

STJ.

-
DA APELAÇÃO D
O

CONSUMIDOR -

III- Pretende o consumidor recorrente a majoração do valor dos danos morais, fixando-o em R$ 20.000,00.

I
V
- O recorrente, mesmo tendo realizado o pagamento da conta no mês 08/2023,

somente
solicitou o restabelecimento dos serviços em 11/04/2024, 08 (oito) meses, conco
r
rendo para
que o serviço
permanecesse por um prolongado
tempo inte
r
rompido,
o
que represent
a
coparticipação na
ocorrência

da situação danosa
e, por conseguinte, co
r
responsabilidade
.

V
- O
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
,
fixado a título de danos morais,
encontra-
se
adequado para compensar os transtornos causado pela suspensão
no
serviço de fornecimento de água.

V
I
- APELAÇÕES DESPROVIDAS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
RECURSO
S
DE

APELAÇÃO,
interpostas
AMILTON DE JESUS LUIZ
E
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, em face da sentença proferida pela MM. Juíza Auxiliar da 1ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de
Jaguaquara
,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
AMILTON DE JESUS LUIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os

recurso
s
de apelação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)